Tribunal: TJDFT
Processo: 0710887-52.2022.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. GUARDA DE ANIMAL PERIGOSO. ARTIGO 31 DA LCP. PORTÃO ABERTO POR MORADOR. DESCUIDO NA CAUTELA NECESSÁRIA À GUARDA DO CÃO DA RAÇÃO PITBULL. LESÃO CAUSADA A ANIMAIS VIZINHOS. CONDUTA TÍPICA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. "Deixar em liberdade, confiar à guarda de pessoa inexperiente, ou não guardar com a devida cautela animal perigoso” constitui contravenção penal tipificada no art. 31, da LCP.
2. O proprietário de cachorro de grande porte e instinto agressivo deve adotar as medidas necessárias para que o animal não cause lesão a terceiros. Se o cachorro permanece em casa com portão que é frequentemente aberto por outros moradores da residência, exige-se do dono a cautela e os mecanismos necessários para evitar a fuga do animal.
3. Dessa forma, o fato de terceiro ter aberto o portão da casa não exclui a responsabilidade do proprietário do animal que, diante de conhecida situação de risco, não guardou o cachorro com a devida cautela, conduta essa que está expressamente prevista no tipo penal.
4. Nesse sentido: “(...) em conformidade com o art. 31 do Decreto-Lei no 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais), incorre na pena aquele que deixa em liberdade, confia à guarda de pessoa inexperiente, ou não guarda com a devida cautela animal perigoso. Desse modo, a alegação da apelante de que não contribuiu para a ocorrência dos fatos não merece prosperar, porquanto esta não tomou a devida cautela em relação à segurança dos cachorros em sua residência, permitindo que houvesse a fuga com a simples abertura do portão. (...)” (Acórdão 1821997, 07024427820238070014, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no PJe: 7/3/2024).
5. "A tese de que o cão fugiu por ação de terceiro deve ser rejeitada, pois demonstra que a ré não tomou a devida cautela em relação à segurança do cão em sua residência, permitindo que houvesse a fuga com a simples abertura do portão por terceiro.” (Acórdão 641062, 20090310072088APJ, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 4/12/2012).
6. Recurso conhecido e desprovido.